Tribunal: TJMT
Processo: 1030760-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030760-13.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGANTE), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.878.475/0001-88 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), VICTOR COUTINHO DA SILVA - CPF: 114.258.946-31 (ADVOGADO), MYKHAEL HANNA MADY - CPF: 035.207.771-93 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra decisão que revogou a justiça gratuita.

O embargante diz que “
analisando os autos é possível afirmar que o Embargante começou a exercer a sua profissão em curto espaço de tempo, habilitado para o exercício do seu ofício apenas em 09/03/2021, ou seja, há 12 (doze) meses (omissão). A condição de obter pessoa jurídica em seu nome também não condiz com apta situação financeira para o pagamento das custas processuais, ainda mais quando observada que o capital constitutivo da empresa foi de irrisórios R$ 1.000,00 (arguição não enfrentada)
”.

Argumenta que “
Em que pese o recebimento de uma renda acima dos padrões do brasileiro, o salário do Embargante está inteiramente comprometido para sua sobrevivência e auferir mais um gasto de R$ 1.511,15 e outros que poderão advir com o processo afetará diretamente a sua manutenção mensal
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos contra decisão que revogou a justiça gratuita.

O embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição na decisão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento declarado, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelo embargante, nestes termos:

“(...)
Em suas contrarrazões, o autor reafirma sua hipossuficiência financeira pois o “fato de o jurisdicionado possuir, eventualmente, um patrimônio em seu nome não indica capacidade econômica para custeio de custas e taxas judiciárias, notadamente porque não há liquidez nesta propriedade”.

Argumenta que sua empresa detém capital de R$ 1.000,00 e que atua desde 22-04-2021, isto é, há poucos meses, “logrando tão-somente os rendimentos necessários – quando muito – à própria manutenção do jovem médico e sua família, sendo crível que não se está diante de uma mega empresa que aufere vultuosos lucros ao ponto de significar riqueza”.

(...)
Nestes autos, a parte autora apresentou contrarrazões (Id. n. 113527474) em que reafirma sua incapacidade financeira. Contudo, não anexou nenhum documento capaz de atestá-la
.

O próprio objeto da causa, compra e venda de Unidade Habitacional do Edifício Hotel Íbis Cuiabá, no valor de R$ 246.520,0, indica situação financeira confortável.

Além disso, o valor da causa não é exorbitante (R$ 50.371,64) e o CPC possibilita o parcelamento das custas, que neste caso é de R$ 1.511,15
.
(...)
”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o
decisum
está suficientemente claro.

Além do mais, os argumentos suscitados nestes Embargos já foram analisados pois são os mesmos utilizados nas contrarrazões, e as notas fiscais juntadas no valor de R$ 6.000,00 e R$ 9.000,00 apenas corroboram a ausência de hipossuficiência.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022